Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a nulidade do contrato de intermediação de compra e venda de veículos firmado entre as partes, bem como condenar a recorrida a restituir a recorrente a quantia de R$758,39 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos). Em relação a indenização por danos morais a magistrada “a quo” não vislumbrou a sua ocorrência, pois aborrecimentos e contrariedades não seriam aptos violar os direitos da personalidade da recorrente, em razão do descumprimento contratual.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que teria sofrido grande abalo psicológico com o descumprimento do contrato por parte da recorrida. Afirma que foi levada a erro, pois acreditava que havia formalizado um contrato de compra e venda de veículos, não imaginando que contratara um serviço de intermediação. Defende que ante o ato lesivo praticado pela recorrida enseja a obrigação de indenizar pelos danos extrapatrimoniais advindos
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento não inferior a R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais). Sem contrarrazões ID. 24753063.
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.
8. Na hipótese, não verifico a hipossuficiência técnica da recorrente no tocante a produção probatória, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso em apreço, a recorrente ajustou contrato de intermediação de compra e venda de veículos (ID. 24753009), sendo informada de que poderia ter acesso ao veículo escolhido em 7 (sete) dias após a o pagamento do veículo pela financeira ou proponente (Cláusula 6a do referido contrato). Contudo, afirma que acreditava ser contrato de compra e venda de veículos, sendo que o valor de R$700,00 (setecentos reais) seria a parcela de entrada. Tendo em vista que o serviço de intermediação não foi realizado e o Juízo originário condenou a recorrida ao pagamento dos danos materiais sofridos.
11. Destaco que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização dependa da demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos.
12. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Ainda que a situação possa ter trazido descontentamento à recorrente, tal fato não é suficiente para ofender a dignidade ou a honra, ademais quando as informações foram prestadas pela recorrida.
13. Percebo que as cláusulas do contrato são claras no sentido de que se trata de um instrumento de intermediação de compra e venda de veículos (ID. 24753009). Concluo, ainda, que a recorrente não desincumbiu do seu ônus processual em relação as alegadas falsas promessa do vendedor, já que as provas juntadas (conversas de whatsapp ID. 24753012/24753020) não são aptas a configurar algo que de alguma forma tenha agredido de forma intensa a sua dignidade ou moral, de forma a caracterizar o dever de indenizar. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1202611, 07007969320198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1156367, 07025675220188070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, conforme disposição expressa no caput do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Entretanto a sua exigibilidade fica suspensa, por ser a recorrente beneficiária de justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência das contrarrazões.